Tribunal: CARF
Processo: 19740.000041/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000041/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.634 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
BANCO INVESTCRED UNIBANCO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO.
DUPLA PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA TRATADA NA
SÚMULA CARF No 105.
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento
de estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de
pagamento de tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não
recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de
reduzir o imposto no final do ano. A primeira conduta é meio de execução da
segunda. A aplicação concomitante de multa de ofício e de multa isolada na
estimativa implica em penalizar duas vezes o mesmo contribuinte, já que
ambas as penalidades estão relacionadas ao descumprimento de obrigação
principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000041/2008-26
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.634 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000041/2008-26

Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que julgou
improcedente, a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração de fls.
250/267, lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário referente a IRPJ e CSLL
incidente do ano-calendário de 2003, no valor histórico de R$ 3.213.968,41 e R$ 1.168.497,48,
respectivamente.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 456/465), informando que realizou o pagamento do valor do imposto acrescido
da multa proporcional e dos juros SELIC, pugnando, contudo, pelo cancelamento da multa
isolada pelo não recolhimento dos tributos por estimativa (Item 03 do Auto de Infração), o que
fez com base nas seguintes alegações:

a) No mérito, alega que a multa isolada aplicada pelo Autuante, foi por este
fundamentada com base no inciso IV do §1o do art. 44 da Lei n.o 9.430/96,
na forma em que disposto pela Medida Provisória n.o 351/07, e que ao
assim fundamentar, acabou por incorrer em ilegalidade, já que o
dispositivo legal em comento foi revogado pelo art. 14 da Medida
Provisória n.o 351/07;
b) Que nos termos da alínea “c” do art. 106 do CTN, a legislação posterior,
somente deve ser aplicada a fatos geradores pretéritos, nos casos em que
exclua ou comine penalidade menos severa;
c) Que não se pode anuir na fundamentação de que a multa isolada tem como
fundamento o novel inciso II do mesmo art. 44, já que tal dispositivo tendo
sido instituído apenas em 2007, não pode ser aplicado retroativamente;
d) Que, em sendo assim, o lançamento seria nulo, já que decorrente da
inobservância do que preceitua o art. 10 do Decreto n.o 70.235/72;
e) Que a redação do mencionado inciso II do art. 44 da Lei n.o 9.430/96,
antes da edição da Medida Provisória, previa alíquota distinta bem como
incidia sobre base totalmente distinta (enquanto a redação original do
artigo 44 previa a aplicação do percentual de 75% sobre a totalidade ou
diferença de tributo ou contribuição, o novel dispositivo punitivo prevê a
aplicação de um percentual de 50% sobre o valor do pagamento mensal);
f) Que no presente caso, a falta de recolhimento dos valores por estimativa,
que frisa não se tratar de tributo, já que este somente é devido ao final do
exercício, decorre do descumprimento das regras objetivas impostas pelo
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.634 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000041/2008-26

artigo 9° da lei 9.430/96, de provisões para créditos de liquidação
duvidosa, e não da má-fé do contribuinte, bem como que a regra
descumprida não afeta a apuração do lucro real;
g) Que manter a penalidade é absolutamente desproporcional, irrazoável e
confiscatória, especialmente porque cumulada com a punição pelo não
recolhimento do tributo em si considerado, sendo, inclusive, mais gravosa
do que essa última;
h) Que, portanto, restaria cristalina a inexistência, no presente caso, de
qualquer relação lógica de causa e efeito que autorize a cominação da
multa isolada, principalmente quando já há cominação da multa
proporcional (de ofício);
i) Que a aplicação da multa isolada seria incompatível com o regime do art.
273 do RIR, já que a hipótese concreta de glosa de despesas de provisão
para créditos de liquidação duvidosa subsome-se à descrição hipotética do
seu caput e parágrafos;
j) Que, é possível depreender da leitura da parte final do caput do art. 273,
que a imposição da multa é cabível quando, e somente quando, a
inobservância do regime de competência resulta em postergação do tributo
ou redução indevida do lucro real, deixando claro que o mero
descumprimento de uma norma de conduta, per si, não autorizaria
qualquer sanção ao contribuinte;
k) Que, dito isso, há um conflito entre a função e objetivo da multa isolada,
destinada a repreender o contribuinte que, embora não lese o erário,
descumpra uma obrigação instrumental, e o regime do artigo 273,
perfeitamente aplicável ao caso vertente e que impõe que nenhuma sanção
deva ser imposta ao contribuinte se a inobservância ao regime de
competência não resulte prejuízo ao erário (seja esse prejuízo uma
postergação ou redução de tributos);
l) Por fim, que ante esse conflito, deve prevalecer a norma mais especifica,
qual seja o art. 273 do RIR.

Posteriormente, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro/RJ, proferiu o Acórdão n.o 12-34.443 (fls. 557/568) abaixo ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVA NÃO PAGA. LEI N° 9.430/96. NOVA
REDAÇÃO. REDUÇÃO. 50%.
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.634 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000041/2008-26

Aplica-se a multa exigida isoladamente de 50% sobre estimativa não paga para
os fatos geradores ocorridos anteriormente à alteração da Lei n° 9.430, de
1996, pela MP n° 351, de 2007, convertida na Lei n° 11.488, de 2007.
MULTA ISOLADA. MULTA PROPORCIONAL. IMPOSTO NÃO PAGO.
CONCOMITÂNCIA.
No lançamento de ofício, são cabíveis a multa de 50% sobre os valores de
estimativas mensais não recolhidas e a multa de 75% sobre o imposto não pago
apurado no encerramento do ano-calendário.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

A DRJ consignou, em síntese, que afora a redução para 50%, as alterações
advindas do art. 14 da MP n° 351/2007, convertida na Lei n° 11.488/2007, nada alteraram a
essência da multa por falta ou insuficiência do adimplemento de valores mensais de IRPJ e de
CSLL calculados sobre bases estimadas.
Que a penalidade em comento, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/1996 deve ser
aplicada sempre que a pessoa jurídica não promova a antecipação devida, nem justifique essa
omissão mediante balancete de suspensão mesmo após encerrado o exercício, e mesmo que o
contribuinte tenha apurado prejuízo fiscal.
Fundamentou ainda que a conduta do contribuinte nunca deixou de ser
considerada como infração à legislação tributária, e que ao cotejar a redação do inciso IV, § 1o
(vigente antes da MP) e a alínea “b” do inciso II (após a MP convertida em Lei), a única
diferença encontrada está no fato de que o percentual da multa foi reduzido de 75% para 50%,
bem como que a diferença na redação da base de cálculo da penalidade, presente na norma
vigente até 2007 (totalidade ou diferença de tributo) e na norma vigente (valor do pagamento
mensal), em nada altera o fato de que a penalidade incide sobre a falta de recolhimento do tributo
por estimativa.
Ademais, pontuou que a redação conferida pela Lei n° 11.488/2007, ao
estabelecer penalidade menos severa àquela prevista na redação anterior, deve retroagir para
atingir fatos geradores pretéritos à sua edição, nos termos do art. 106 do CTN, de modo que
mostra-se correta a aplicação da penalidade como concretizada no presente Auto de Infração.
Pontuou ainda que não há qualquer óbice na cumulação da multa isolada com a
multa proporcional, já que o não cumprimento dos deveres de antecipar e de pagar implicará em
duas infrações distintas, quais sejam, a falta de antecipação e a falta de pagamento do tributo,
conforme se verifica da Instrução Normativa SRF n.o 93/1997, de forma cogente para todos os
servidores da Receita Federal.
Ademais, atesta que o Impugnante não comprou a identidade material entre o
lançamento por falta de pagamento de IRPJ e de CSLL, com multa proporcional (matéria fora do
litígio), e o lançamento de multa exigida isoladamente, de modo que a concomitância de ambas
as penalidades é medida que se impõe.
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.634 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000041/2008-26

Também restou afastada a alegação de que o art. 273 do RIR deveria ser aplicada
ao presente caso, já que as hipóteses previstas naquela norma não se coadunam com a matéria
aqui tratada, pois a multa exigida isoladamente incide quando ocorre o não pagamento da
estimativa, e não por força de descumprimento de regime contábil.
Por fim, sustenta que as alegações de inconstitucionalidade da multa não podem
ser apreciadas na esfera administrativa, por expressa vedação normativa.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
576/587), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa.
Salienta-se que, apesar de a intempestividade do Recurso ter sido declarada no
documento de fl. 1131, após a Manifestação do contribuinte (fls. 1143/1147), a tempestividade
foi reconhecida, conforme o Despacho em Requerimento assinado pela Presidente da 1a Seção
do CARF (fls. 1182/1184).
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Conforme relatado, não foram impugnados os lançamentos do IRPJ e da CSLL, e
seus consectários, multa e juros, relativamente à apuração anual desses tributos. A impugnação
só atingiu, portanto, o lançamento da multa exigida isoladamente sobre as estimativas não pagas.
O Recurso Voluntário, por sua vez, repete os argumentos de impugnação.
Entretanto, no que se refere à alegação de impossibilidade de concomitância entre
a multa de ofício e isolada penso que assiste razão ao Recorrente.
Isto porque, sigo o entendimento acerca da impossibilidade da aplicação
simultânea sobre a mesma infração da multa isolada pelo não pagamento de estimativas apuradas
no curso do ano-calendário e da multa proporcional concernente à falta de pagamento do tributo
devido apurado no balanço final do mesmo ano-calendário.
Tal fato se deve à conclusão de que o não pagamento das estimativas é apenas
uma etapa preparatória da execução da infração. Uma vez que as estimativas são meras
antecipações dos tributos devidos, a concomitância significa dupla imposição de penalidade
sobre o mesmo fato.
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.634 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000041/2008-26

Diga-se ainda que a questão é objeto de Súmula do CARF no 105, que é
diretamente aplicável aos fatos geradores anteriores à edição da Lei no 11.488/07 in verbis:

Súmula CARF no 105 : A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.

Diante do exposto, entendo assistir razão ao Recorrente razão pela qual oriento
meu voto por dar provimento ao recurso Voluntário.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1223
DF CARF MF
Original